Tribunal: TRF3
Processo: 5016871-12.2019.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
493/689)

5016871-12.2019.4.03.6183

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5016871-12.2019.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ANA FELDHAUS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALESSANDRA DA COSTA SANTANA - SP206870-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO. EMPREGADA DOMÉSTICA. CTPS. SENTENÇA TRABALHISTA COMO INÍCIO DE PROVA MATERIAL. POSSIBILIDADE. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. ÔNUS DO EMPREGADOR. EFEITOS FINANCEIROS. DIB NA DER. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer o tempo de serviço comum urbano prestado pela parte autora na condição de empregada doméstica (de 11/11/1977 a 28/09/2018), concedendo-lhe o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a Data de Entrada do Requerimento (DER em 29/07/2019).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a anotação em carteira de trabalho e a sentença trabalhista constituem prova válida para averbação do período, a despeito da ausência de registros no CNIS e da não participação do INSS na lide trabalhista; e (ii) se os efeitos financeiros da concessão do benefício devem ser mantidos na DER, considerando a alegação autárquica de apresentação de documento novo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A anotação do vínculo na Carteira de Trabalho e Previdência Social goza de presunção de veracidade. Referida anotação, corroborada por sentença trabalhista fundamentada em instrução probatória, configura válido e idôneo início de prova material para fins previdenciários, independentemente de a autarquia ter integrado a lide obreira.

4. A responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias do segurado empregado, regra estendida ao empregado doméstico, constitui encargo exclusivo do empregador. A inércia deste no adimplemento da obrigação tributária não pode penalizar o trabalhador que efetivamente prestou o serviço.

5. Tratando-se de concessão de benefício, e estando o processo administrativo já instruído com a cópia da reclamatória trabalhista e dos recibos de pagamento no momento do requerimento administrativo, inexiste apresentação extemporânea de prova. O direito ao benefício já integrava o patrimônio jurídico da segurada, devendo a Data de Início do Benefício (DIB) e os efeitos financeiros serem mantidos na DER.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação do INSS desprovida. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: "1. A sentença trabalhista, quando alicerçada em instrução probatória idônea, constitui válido início de prova material para fins previdenciários, ainda que o INSS não tenha participado da lide. 2. A inércia do empregador quanto ao recolhimento de contribuições previdenciárias não obsta o reconhecimento do tempo de serviço do segurado empregado. 3. O reconhecimento de vínculo amparado em documentação trabalhista apresentada no momento do requerimento administrativo enseja a fixação dos efeitos financeiros na Data de Entrada do Requerimento (DER)."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 55, § 3o; Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5016871-12.2019.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ANA FELDHAUS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALESSANDRA DA COSTA SANTANA - SP206870-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra sentença (ID 281422235) que julgou procedente o pedido inicial formulado por ANA FELDHAUS para reconhecer o tempo de serviço comum urbano prestado na condição de empregada doméstica de 11/11/1977 a 28/09/2018, concedendo-lhe o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a Data de Entrada do Requerimento (DER em 29/07/2019). A sentença determinou, ainda, o cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI) com base nos recibos de pagamento constantes nos autos (ou salário-mínimo na ausência destes), além de antecipar os efeitos da tutela jurisdicional.

Em suas razões recursais (ID 281422236), o INSS postula a reforma da sentença. Alega, no mérito, a impossibilidade de averbação do período reconhecido, sob o fundamento de que o vínculo não consta do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), de que haveria rasura na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e de que a autarquia não se submete aos efeitos da coisa julgada formada em sede de reclamatória trabalhista da qual não participou. Argumenta também que, em caso de manutenção da concessão, os efeitos financeiros devem retroagir apenas à data de um pedido de revisão na esfera administrativa, e não à DER, por considerar tratar-se de apresentação de documento novo. Subsidiariamente, requer a isenção do pagamento de custas processuais e prequestiona a matéria legal e constitucional invocada.

Sem apresentação de contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo INSS.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de averbação do período de 11/11/1977 a 28/09/2018, no qual a parte autora alega ter laborado como empregada doméstica, bem como à definição do termo inicial dos efeitos financeiros decorrentes da concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A autarquia previdenciária sustenta a impossibilidade de cômputo do aludido vínculo empregatício, ao argumento de que não há registro no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), de que existe rasura na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e de que o INSS não se submete à coisa julgada formada em reclamação trabalhista da qual não participou.

Nos termos do artigo 55, § 3o, da Lei no 8.213/1991, a comprovação do tempo de serviço exige a apresentação de início de prova material contemporânea aos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal.

Neste caso, a anotação do vínculo na CTPS da segurada goza de presunção de veracidade. A alegada irregularidade ou rasura quanto ao ano de admissão foi devidamente sanada e superada pela instrução probatória realizada perante a Justiça do Trabalho (Processo no 1001377-67.2018.5.02.0069). O provimento da Justiça Obreira não decorreu de mero acordo ou de revelia, mas de efetiva cognição exauriente, com a oitiva de testemunhas que confirmaram o efetivo exercício da atividade desde 11/11/1977. Além disso, a CTPS da autora contém diversas anotações de alterações salariais do vínculo de doméstica mantido com Sylvia Lutfalla Maluf (ID 281422224, pág. 4).

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Regional orienta que a sentença trabalhista, quando alicerçada em elementos de prova contemporâneos aos fatos alegados, constitui início de prova material para fins previdenciários, independentemente de o INSS ter integrado a lide.

Ademais, a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias do segurado empregado, estendida ao empregado doméstico pelas inovações legislativas aplicáveis, constitui encargo exclusivo do empregador. A inércia do empregador no cumprimento de suas obrigações tributárias e a eventual falha na fiscalização por parte do Estado não podem penalizar o trabalhador, que efetivamente prestou o serviço. Logo, o período controvertido deve ser reconhecido e averbado para todos os fins previdenciários, mantendo-se o comando da sentença.

Quanto aos efeitos financeiros da concessão, o INSS pleiteia que a Data de Início do Benefício (DIB) retroaja apenas a um eventual pedido de revisão administrativa, argumentando que a sentença trabalhista e os recibos salariais caracterizam documentos novos.

O argumento autárquico não prospera. A presente ação não tem por objeto a revisão de um benefício já deferido, mas a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. Além disso, os elementos constantes no processo administrativo demonstram que a cópia da sentença trabalhista e os respectivos recibos de pagamento já haviam sido apresentados pela segurada no momento da Data de Entrada do Requerimento (DER), em 29/07/2019.

Não se trata, portanto, de apresentação extemporânea de prova. O direito ao benefício já se encontrava devidamente comprovado e integrava o patrimônio jurídico da parte autora na data em que a administração previdenciária foi provocada. Por essa razão, a DIB e os efeitos financeiros devem ser mantidos na DER (29/07/2019).

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO. EMPREGADA DOMÉSTICA. CTPS. SENTENÇA TRABALHISTA COMO INÍCIO DE PROVA MATERIAL. POSSIBILIDADE. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. ÔNUS DO EMPREGADOR. EFEITOS FINANCEIROS. DIB NA DER. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer o tempo de serviço comum urbano prestado pela parte autora na condição de empregada doméstica (de 11/11/1977 a 28/09/2018), concedendo-lhe o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a Data de Entrada do Requerimento (DER em 29/07/2019).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a anotação em carteira de trabalho e a sentença trabalhista constituem prova válida para averbação do período, a despeito da ausência de registros no CNIS e da não participação do INSS na lide trabalhista; e (ii) se os efeitos financeiros da concessão do benefício devem ser mantidos na DER, considerando a alegação autárquica de apresentação de documento novo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A anotação do vínculo na Carteira de Trabalho e Previdência Social goza de presunção de veracidade. Referida anotação, corroborada por sentença trabalhista fundamentada em instrução probatória, configura válido e idôneo início de prova material para fins previdenciários, independentemente de a autarquia ter integrado a lide obreira.

4. A responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias do segurado empregado, regra estendida ao empregado doméstico, constitui encargo exclusivo do empregador. A inércia deste no adimplemento da obrigação tributária não pode penalizar o trabalhador que efetivamente prestou o serviço.

5. Tratando-se de concessão de benefício, e estando o processo administrativo já instruído com a cópia da reclamatória trabalhista e dos recibos de pagamento no momento do requerimento administrativo, inexiste apresentação extemporânea de prova. O direito ao benefício já integrava o patrimônio jurídico da segurada, devendo a Data de Início do Benefício (DIB) e os efeitos financeiros serem mantidos na DER.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação do INSS desprovida. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: "1. A sentença trabalhista, quando alicerçada em instrução probatória idônea, constitui válido início de prova material para fins previdenciários, ainda que o INSS não tenha participado da lide. 2. A inércia do empregador quanto ao recolhimento de contribuições previdenciárias não obsta o reconhecimento do tempo de serviço do segurado empregado. 3. O reconhecimento de vínculo amparado em documentação trabalhista apresentada no momento do requerimento administrativo enseja a fixação dos efeitos financeiros na Data de Entrada do Requerimento (DER)."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 55, § 3o; Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão